Tribunal: STF
Processo: RHC 175772
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por T.N.P., representado neste ato pelo Defensor Público-Geral do Estado do Espírito Santo, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC 504.123/ES.
    O magistrado de primeiro grau aplicou a medida socioeducativa de internação em desfavor do Recorrente pela prática dos atos infracionais equiparados aos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). Posteriormente, o juízo singular extinguiu a medida socioeducativa dada a determinação exarada pelo Ministro Edson Fachin nos autos do HC 143.988/ES.
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo deu provimento ao recurso ministerial para determinar o retorno do adolescente ao cumprimento da medida de internação.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, denegou a ordem no HC 504.123/ES. Ato contínuo, manejado, sem sucesso, agravo regimental.
    No presente recurso ordinário, a Defesa argumenta, em síntese, o descumprimento da decisão exarada pelo Ministro Edson Fachin nos autos do HC 143.988/ES. Ressalta que, ‘após 9 (nove) meses e 14 (quatorze) dias de cumprimento de medida de internação’, o magistrado de primeiro grau determinou a extinção da medida socioeducativa forte no relatório psicossocial. Aduz que a imposição da medida socioeducativa de internação está indevidamente lastreada na gravidade em abstrato dos atos infracionais. Requer, em medida liminar e no mérito, a desinternação do Recorrente. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do acórdão recorrido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. RESTABELECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTO CONCRETO. REITERAÇÃO EM INFRAÇÕES GRAVES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. Apresentado fundamento idôneo para o restabelecimento da medida socioeducativa de internação imposta ao agravante, haja vista o seu histórico infracional, pois já respondeu pela prática de atos infracionais equiparados a crimes graves, como homicídio, tráfico de drogas e associação para o tráfico por duas vezes, não se identifica ilegalidade no acórdão do Tribunal de origem.
    2. Agravo regimental improvido.”
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de medida liminar, é necessário avaliar se o acórdão atacado configura patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão proferido pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a imediata desinternação do Recorrente.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colham-se informações, em caráter de urgência, perante o Juízo de Direito da 3ª Vara da Infância e Juventude de Vitória/ES, sobre a atual situação do Recorrente no Processo nº 0000541-86.2018.8.08.0007, devendo encaminhar cópia das peças que reputar relevantes.
    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora